Tribunal: TJPA
Processo: 0801401-08.2023.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801401-08.2023.8.14.0138

APELANTE: MANOEL DE JESUS GONCALVES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801401-08.2023.8.14.0138

APELANTE: MANOEL DE JESUS GONCALVES

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES - OAB TO6671-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento, pelo autor, de determinação judicial de emenda à petição inicial. O juízo de origem havia solicitado, entre outros documentos, comprovações de tentativa de resolução administrativa da controvérsia, extratos bancários e informações relativas a eventuais providências criminais. Emenda não cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento de determinação judicial de emenda à inicial, foi devidamente fundamentada e amparada pelo Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 320 do CPC estabelece que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, e o art. 321 prevê que, não sendo cumprida a determinação de emenda, a petição inicial será indeferida.

4. O juízo de origem determinou, de forma fundamentada, que o autor emendasse a inicial no prazo de 15 dias, indicando os documentos e informações necessárias para a regularidade processual. A parte autora não cumpriu a determinação, optando por apresentar manifestação sem atender ao comando judicial.

5. Diante da ausência de cumprimento da ordem judicial, mostra-se acertada a extinção do processo sem resolução de mérito, em conformidade com o parágrafo único do art. 321 do CPC.

6. A parte autora poderia ter manejado recurso cabível contra a decisão que determinou a emenda à inicial, caso discordasse do seu conteúdo, mas permaneceu inerte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. A ausência de cumprimento de determinação judicial de emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia __ de ____ de 2025.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801401-08.2023.8.14.0138

APELANTE: MANOEL DE JESUS GONCALVES

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES - OAB TO6671-A

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A, BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MANOEL DE JESUS GONCALVES
objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Anapú que, nos autos da AÇÃO DE ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE DANOS MORAIS ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.,
extinguiu a ação sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento de emenda a inicial.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso determinou ao demandante que no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, apresentasse aos autos as seguintes informações:

(i) se o valor do empréstimo consignado objeto da ação foi depositado em sua conta bancária, bem como se utilizou tal numerário;
CASO NEGATIVO, DEVERÁ APRESENTAR EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS 60 (SESSENTA) DIAS ANTERIORES E 60 (SESSENTA) DIAS POSTERIORES AO DESCONTO DA PRIMEIRA PARCELA DO EMPRÉSTIMO;

(ii) se houve a tentativa de solução pacífica com a instituição financeira reclamada mediante reclamação em órgãos de atendimento ao consumidor (p. ex.: site
consumidor.gov.br
e SACs), sem qualquer atendimento ou recusa imotivada, devendo juntar documentos comprobatórios nesse sentido;

(iii) se houve alguma providência no âmbito criminal (e.g. ocorrência policial acerca da suposta fraude) e, caso positivo, a juntada aos autos do comprovante e, caso exista, do inquérito policial;

(iv) se houve providência junto ao INSS para cessação dos descontos, devendo tal situação ser comprovada nos autos, bem como, se for o caso, justificado e esclarecido o porquê do lapso temporal decorrido entre os primeiros descontos supostamente indevidos e a providência levada a efeito junto à autarquia previdenciária.

Em manifestação, a autora se limitou a informar que, devido à dificuldade de estabelecer contato com a parte autora, que se encontra em um local de difícil acesso, não foi possível obter os documentos na forma e tempo determinados por Vossa Excelência, tendo requerido dilação do prazo (ID 24853008).

No entanto, decorrido mais de 5 meses após o pedido de dilação de prazo, sem apresentar qualquer das informações requeridas pelo juízo, sobreveio sentença de extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, CPC (ID 24853011).

Inconformado, o autor interpôs apelação (ID 24853014). Nas razões recursais, o apelante alega, em suma, que a inicial está instruída com os documentos e informações necessárias, motivo pelo qual a ação deve retornar ao juízo de origem, para o seu regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões em petição de ID n° 22701800.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida ao apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda a inicial.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

O art. 320 do CPC dispõe que a

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso o demandante não cumpra o determinado pelo juízo, a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Conforme se verifica dos autos, a decisão que determinou a emenda foi exarada em 09/09/2024 e a apelante, ao invés de cumpri-la apresentou uma manifestação alegando que que o interesse de agir não pode ser condicionado a utilização da plataforma consumidor.gov, ou a tentativa de resolução de forma administrativa com o banco.

Nota-se que não houve cumprimento, portanto, da expressa determinação legal e, por isso, acertada a sentença judicial que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO NÃO SANADA - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. - Não sanada a irregularidade relativa à ausência de procuração válida do advogado subscritor do recurso de apelação, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. (TJ-MG - AC: 10000200318624001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 13/05/2020, Data de Publicação: 14/05/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO – ASSINATURA DIGITAL PELA PLATAFORMA ZAPSIGN – AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA – EMPRESA CERTIFICADORA QUE NÃO CONSTA DA LISTA DE ENTIDADES CREDENCIADAS PERANTE A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP-BRASIL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Recusando-se a parte autora a corrigir a representação processual, com apresentação de procuração válida, está correta a extinção do processo por ausência de pressuposto processual subjetivo
. (TJ-MS - AC: 08003954320238120001 Campo Grande, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 31/08/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2023)

A apelante, acaso discordasse do teor da decisão, poderia ter interposto agravo de instrumento a fim de discutir a necessidade de apresentação dos documentos e informações exigidas. No entanto, preferiu apresentar uma manifestação sem apontar fatos novos que fizessem o magistrado alterar o entendimento.

Portanto, em razão da inércia do recorrente, compreendo que não merece reforma a sentença proferida pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025